Tribunal: TJSP
Processo: 1013775-71.2021.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÕES DAS PARTES
- Alegação de inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito – Não restou demonstrada nos autos a existência dos débitos, a origem e a legitimidade das contratações – Sentença que declarou a inexigibilidade dos débitos e condenou o réu no pagamento de

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÕES DAS PARTES
- Alegação de inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito – Não restou demonstrada nos autos a existência dos débitos, a origem e a legitimidade das contratações – Sentença que declarou a inexigibilidade dos débitos e condenou o réu no pagamento de indenização por danos morais – Sentença mantida.
- Indenização por danos morais – Sentença que fixou o montante indenizatório em R$ 6.000,00 – Insurgência de ambas as partes – Valor em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Sentença mantida.
- Juros de mora da indenização por danos morais que devem ser de 1% ao mês com incidência a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual, nos termos da Súmula 54 do STJ – Sentença reformada.

Recurso do autor provido em parte e não provido o do réu.